Tribunal: TJDFT
Processo: 0718534-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.
A desconstituição de homologação judicial de avaliação de imóvel realizada pelo oficial de justiça pressupõe a efetiva indicação de mácula capaz de invalidar a diligência, ou a demonstração de irregularidade quanto ao valor apurado pelo auxiliar do juízo. Não basta a tal desiderato a juntada de documento unilateral, especialmente quando ele próprio não atende aos requisitos que a parte alega haverem sido inobservados na avaliação impugnada, o que torna desnecessária a realização de nova perícia.